Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO AOS EMBARGOS (ART. 920, I, CPC). CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 2o da instrução no 2/2022 da Corregedoria do TJDFT, é obrigatório o cadastramento dos advogados com pedido expresso de publicação que estejam regularmente constituídos, ainda que se trate de parceiro de expedição eletrônica.
2. Ainda que a parte seja parceira eletrônica e que a intimação mediante sistema substitua a publicação no órgão oficial, na forma dos artigos 2o e 5o da Lei n. 11.419/2006, faz-se necessário que o advogado constituído seja previamente cadastrado e/ou vinculado ao processo para que o ato judicial seja a ele direcionado. Não havendo, evidencia-se a ocorrência de prejuízo processual.
3. Na hipótese, flagrante a nulidade apontada pela empresa embargada face a não observância do substabelecimento sem reservas c/c pedido de publicação exclusiva em nome do novo advogado, declarando-se a nulidade de todos os atos posteriores à intimação da exequente para apresentação de manifestação aos embargos à execução (art. 920, I).
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.